Tribunal: TJES
Processo: 5031631-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031631-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE MORELO e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5031631-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: GABRIEL ALVES DE MORELO; GERMANA DE MORELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR PARA APRECIAR O DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS ajuizada por GABRIEL ALVES DE MORELO; GERMANA DE MORELO em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A em decorrência de atraso de voo e falha na prestação do serviço.

Em síntese, os Autores afirmam que adquiriram passagens aéreas junto a Requerida, para o trecho Guarulhos / Frankfurt / Istambul, com previsão de chegar ao seu destino final no dia 29-06-2024 às 22:55 horas. Contudo, relatam os Autores que o voo que sairia de São Paulo com destino a Frankfurt, inicialmente sofreu um atraso de aproximadamente 03 (três) horas, porém, após, o embarque,
os Autores ainda aguardaram por duas horas dentro da aeronave
, quando, por fim, foi anunciado que os problemas mecânicos não haviam sido sanados e o voo estava cancelado. Em decorrência disso, os Autores foram realocados para um voo que partiria somente no dia 30-06-2024 às 04:05, o que culminou com um atraso de aproximadamente 27 (vinte e sete horas) ao seu destino final. Diante disso, manejaram a presente demanda pugnando pela condenação da companhia aérea em danos materiais e danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12978083), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A a pagar aos Autores

GABRIEL ALVES DE MORELO e

GERMANA DE MORELO a indenização por danos morais que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Condeno também a Ré a pagar para cada Autor o valor de R$ 1.143,52 (um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referente a passagem a um dia de viagem não usufruída, com correção monetária desde a assinatura do contrato, qual seja, 11-04-2024 e com juros legais a partir da citação. (...).

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (Id. 12978085). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões no Id. 12978087, tendo pugnado pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral, sob argumento de falha na prestação de serviço da ré/recorrente decorrente de cancelamento de voo, de modo que a situação vivenciada pelos Autores, ora Recorridos, extrapolaria o mero aborrecimento cotidiano, de forma a provocar o dano moral.

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, aplica-se a tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de
repercussão geral (Tema 210).

Portanto, com razão o Recorrente na medida que a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06.

Destaco, in verbis:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. (Supremo Tribunal Federal, RE 636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 25.5.2017)

Dessa forma, considerando que o STF determinou que para casos de voos internacionais a Convenção de Montreal deve sobrepor o CDC, os danos materiais serão aplicados conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal – Decreto n.º 5.910/2006.

Em relação aos limites de responsabilidade relativos ao atraso de voo, fica estabelecido o teto previsto no artigo 22, inciso 1, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5910, de 27 de setembro de 2006, veja-se:

“Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.”.

No presente caso, comungo com o valor dos
danos materiais
arbitrados pelo magistrado
a quo
na r.sentença, pelo que destaco:

(...)

Os Requerentes contrataram os serviços turísticos de uma agência de viagens, portanto, seus dias já estavam todos programados, o que comprova a alegação autoral de que perderam um dia de programação, razão pela qual, é procedente, em parte, o pedido de indenização por danos materiais.

O valor total do pacote turístico para ambos os Autores foi de $ 3154,00 (três mil, cento e cinquenta e quatro dólares), que convertido para o real, no dia 11-04-2024 (id 47844565) totaliza a quantia de R$ 16.009,38 (dezesseis mil e nove reais e trinta e oito centavos).

Portanto,
como era um pacote de viagem para 07 (sete) dias, um dia de programação que não pode ser usufruída pelos Autores, corresponde ao valor total de R$ 2.287,05 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), devendo ser devolvido a cada Autor a quantia de R$ 1.143,52 (um mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Logo, o valor a título de danos materiais está aquém do teto previsto no artigo 22, inciso 1, da Convenção de Montreal, assim, irretocável a r.sentença no tocante ao prejuízo material dos Autores.

Entretanto, não merece amparo as razões recursais quanto aos danos morais, visto que, estes deverão ser fixados conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como aplicado pelo Juiz
a quo
, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Logo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o cancelamento de voo por motivo operacional, se amolda a defeito do serviço (fortuito interno - art. 14), pelo qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva.

Dito isto, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
, na medida em que o atraso do voo em razão da necessidade de reparos técnicos e operacionais na aeronave não pode ser considerado fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, mas interno, na medida em que é intimamente relacionado ao processo de prestação do serviço.

Sendo, assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor, competindo ao transportador, por sua vez, afastar a sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes.

Desta feita, a
tinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente (atraso por mais de 27 horas ao destino), sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano. Ademais, co
aduno com o entendimento de tais danos vivenciados configurar-se
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – VOO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A GUARULHOS – ATRASO DO VOO, ALEGANDO-SE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – ATRASO DE 07 (SETE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CDC –
Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Violação aos artigos 734 e 737 do CC e da Resolução ANAC 400/2016 – Falha na prestação do serviço evidenciada – Problemas técnicos na aeronave a demandar manutenção não programada constituem fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial da ré – Assistência material insuficiente ré, por deixar de adotar providências para minimizar os transtornos decorrentes do atraso do voo – Danos morais caracterizados – Atraso injustificado de 07 (sete) horas na chegada ao destino – Valor do dano moral - Indenização deve ser arbitra em consonância com a extensão do dano e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10408646020238260001 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024).

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). ATRASO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DO VOO, QUE DELONGOU EM
MAIS DE 23 HORAS
A CHEGADA DO PASSAGEIRO AO DESTINO,
SEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DAS ALEGADAS "CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DIVERSAS", SEM COMPROVAÇÃO
. 2.
DANO MORAL CONFIGURADO
. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 3.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, invertidos os encargos sucumbenciais. Recurso
provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010370-12.2023.8.26 .0003 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)